Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706890-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: VASCO AZEVEDO E VERA MARIA MEDEIROS AZEVEDO AGRAVADOS: VASCO CÍCERO AZEVEDO JAMBO E OUTROS REPRESENTANTES LEGAIS: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA E REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUÁ FRAGA DESPACHO VASCO AZEVEDO e VERA MARIA MEDEIROS AZEVEDO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Asseveram, ainda, que o apelo está devidamente fundamentado, tendo sido infirmados todos os fundamentos do acórdão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de VASCO CÍCERO AZEVEDO JAMBO e OUTROS para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado WESLEY RICARDO BENTO, inscrito na OAB/DF sob o no 18.566. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020